Tribunal: STF
Processo: RHC 241282
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 852.484/SC, assim ementado (eDOC 57):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTINUADO. ANÁLISE NECESSÁRIA DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a configuração da continuidade delitiva, a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. 



    2. O Tribunal a quo registrou que os delitos foram cometidos em momentos e circunstâncias incomuns, de forma que os desígnios se apresentam como manifestamente autônomos, o que obsta o reconhecimento da continuidade delitiva, consoante o entendimento adotado por este Superior Tribunal. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que: a) o recorrente cumpre pena em regime fechado, decorrente de três condenações; b) a defesa pleiteou a unificação das penas pela continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, contudo, o pedido foi indeferido; c) os crimes de tráfico em questão foram executados sob o mesmo modus operandi, em”eventos” constantes da mesma operação policial, decorrentes de um mesmo impulso criminoso; d) a análise da pretensão defensiva prescinde do reexame de fatos e provas, bastando verificar as cartas de guia referentes às condenações.



    Em razão do exposto, pugna-se pela unificação das penas das condenações por tráfico de drogas referentes aos fatos ocorridos nos dias 24.11.2013 e 02.12.2013 “frente a inconteste presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da figura do crime continuado” (eDOC 63).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 88):



    Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Pleito de reconhecimento de continuidade delitiva. Ausência dos requisitos do artigo 71 do Código Penal. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do Recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Depreende-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de unificação de penas formulado pela defesa, mediante os seguintes fundamentos (eDOC 20):



    “[...]



    Não obstante os argumentos trazidos pelo nobre Defensor quanto aos requisitos do crime continuado que entende configurado, tenho que a pretensão não procede. 



    Na verdade houve mera reiteração de crimes por criminoso habitual. Essa conclusão é reforçada pela constatação de que o sentenciado possui várias condenações pelo mesmo delito em circunstâncias de tempo, espaço e vítimas diferentes, denotando tratar-se de criminoso habitual/profissional, ao qual não se deve estender a benesse da ficção jurídica do art. 71, do Código Penal.



    [...]



    Para além dos requisitos objetivos, a aplicação da ficção jurídica do crime continuado ainda exige que haja unidade de desígnios entre todas as condutas criminosas, de forma que o delito posterior tenha havido como continuação do anterior. Nesse sentido, configura: “STJ: Para a caracterização do crime continuado não basta a simples reiteração dos fatos delitivos, sob pena de tornar letra morta a regra do concurso material. É necessário o preenchimento, entre outros, do requisito da denominada unidade de desígnios ou do vínculo subjetivo entre os eventos (RT 766/575”.



    [...]



    No caso em apreço, nota-se que os delitos resultaram de deliberações autônomas, não tendo decorrido de um só impulso, salientando que não se pode levar em consideração apenas circunstâncias objetivas de tempo e espaço.



    Ante o exposto, com relação ao sentenciado Marcio Henrique Garcia dos Santos, CPF: 318.430.468-06, MTR: 1000642-7, RG: 33.576.666-3, RGC: 61.114.574, RJI: 170087613-53, recolhido no(a) Penitenciária de Mirandópolis II, com fundamento no artigo 71 do Código Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS formulado pelo sentenciado.”



    O Tribunal local, por sua vez, não conheceu do habeas corpus ao considerar que “[...] a análise do pleito de unificação (envolvendo crimes de tráfico de drogas praticados em dias diversos) reclama um exame detido das circunstâncias de cada um dos delitos e do passado criminal do paciente, o que destoa do âmbito de cognição do “habeas corpus” trata-se de temática que encontra sede própria no recurso de agravo” (eDOC 30, p. 11).



    O Superior Tribunal de Justiça analisou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 57, p. 2-3):



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, há continuidade delitiva, a teor do art. 71 do CP, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica crimes da mesma espécie e, em razão das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devam os delitos seguintes ser considerados continuação do primeiro. 



    “Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios” (AgRg no REsp n. 1.753.472/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 25/4/2019). 



    No caso concreto, a Corte de origem registrou que “houve mera reiteração de crimes por criminoso habitual. Essa conclusão é reforçada pela constatação de que o sentenciado possui várias condenações pelo mesmo delito em circunstâncias de tempo, espaço e vítimas diferentes, denotando tratar-se de criminoso habitual/profissional, ao qual não se deve estender a benesse da ficção jurídica do art. 71, do Código Penal” (fl. 384, destaquei). 



    A esse respeito, urge consignar, novamente, que “[a] jurisprudência desta Corte adota a teoria objetivo-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva. A ficção jurídica, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena” (AgRg no HC n. 455.803/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 30/8/2021, grifei). 



    Urge consignar, assim, que “[a]s instâncias ordinárias, ao analisarem o conjunto fático-probatório dos autos, reputaram que os crimes não foram praticados em unidade de desígnios, a justificar a aplicação do crime continuado. Verifica-se, portanto, que a prática dos delitos ocorreu sem o necessário requisito da unidade de desígnios, ou o liame subjetivo, previsto na teoria objetivo-subjetiva. Nesse sentido, o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é imprescindível, para a caracterização da continuidade delitiva, a presença de requisitos de ordem objetiva (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios, ou liame subjetivo entre os eventos)” (AgRg no HC n. 772.458/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/3/2023, sublinhei.) 



    Ademais, para se infirmar a interpretação apresentada pelo Tribunal a quo acerca dos requisitos para caracterização da continuidade delitiva, de forma a possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ.”



    Como se vê, as instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, afastaram a pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva ao compreenderem que os crimes não foram perpetrados em unidade de desígnios, resultando, ao contrário, de deliberações autônomas.



    Nesse contexto, divergir da compreensão firmada pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame das premissas fático-probatórias que permeiam o caso concreto, providência que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus. 



    Assim, não constato ilegalidade na decisão impugnada, que encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES COMETIDOS CONTRA DIFERENTES VÍTIMAS. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. III – O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça impugnava acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que julgou improcedente o pedido de revisão criminal. Com efeito, o STF admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 239.150 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 25.04.2024)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva nas condutas do agente em contrariedade ao relatório da sentença, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 208.895 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 04.04.2022)



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente